Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-80.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002113-80.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, FABIANA SOUSA FERRAZ, GLAUCE GRAETH MADALENA CARIBE CARDOSO, MARCELO CABRAL HENRIQUE

APELADO: JUSCIELLE SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FABIANA SOUSA FERRAZ, MARCELO CABRAL HENRIQUE, GLAUCE GRAETH MADALENA CARIBE CARDOSO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA COM VALOR EXCESSIVO E DISSONANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E, POSTERIORMENTE, DE VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, cancelando fatura de consumo de água no valor de R$ 2.373,21, por considerá-la excessiva e não comprovada a sua origem, e condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre adesivamente para majorar os danos morais, e a ré apela pela improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) A tempestividade do recurso adesivo da autora;
(ii) A legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária com base em consumo que destoa da média histórica, atribuído a suposta fraude ou vazamento não comprovados;
(iii) A configuração de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação da autora foi interposto fora do prazo legal, o que impõe o seu não conhecimento por intempestividade.

4. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Com a inversão do ônus da prova, cabia à ré comprovar a regularidade da cobrança e a causa do consumo elevado, o que não fez.

5. A concessionária não apresentou laudo técnico, relatório de inspeção assinado ou qualquer documento que comprovasse a alegada fraude ou o suposto vazamento interno. Telas extraídas do sistema interno da empresa configuram prova unilateral, insuficiente para embasar a cobrança.

6. A cobrança indevida de valor exorbitante por serviço essencial, imputando à consumidora a responsabilidade sem provas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 2.000,00 foi fixado com razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

1. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis.

2. É ilícita a cobrança de fatura de água em valor manifestamente superior à média de consumo do usuário, quando a concessionária não comprova, por meio de prova técnica idônea e produzida sob o crivo do contraditório, a regularidade da medição ou a ocorrência de fato imputável ao consumidor que justifique o aumento.

3. A apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela concessionária é insuficiente para cumprir seu ônus probatório.

4. A cobrança indevida de valores excessivos, com imputação de irregularidade não provada, gera dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA AUTORA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)